Tribunal: CARF
Processo: 13771.001419/2007-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13771.001419/2007-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.597 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
SYLVIO CESAR ABRAHAO VIANNA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis despesas médicas, relativas a tratamento do próprio contribuinte
ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Wilderson Botto e Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, que deram provimento parcial.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Debora Fofano dos Santos, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 25/30 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em parte o lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente ao exercício 2004.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
A presente Notificação de Lançamento originou-se da revisão da .Declaração de Ajuste
Anual referente ao exercício de 2004, ano calendário 2003, onde foi apurado imposto
suplementar no valor de R$ 2.940,36, a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora,
nos termos da legislação aplicável.
De acordo com a descrição dos fatos, foram constatadas as seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13771.001419/2007-84
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.597 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.001419/2007-84

- Dedução indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor de R$ 2.382,20, referente à
Brasilprev Seguros e Previdência S/A, por falta de comprovação.
- Dedução indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 8.310,00, sendo R$ 7.000,00
(Dra Lelian de Lacerda Montezi), por falta de comprovação e R$ 1.310,00 (Dra. Rita de
Cássia Pemi Rossi) por falta de amparo legal , eis que os recibos não contêm a
indicação do beneficiário dos serviços prestados;
As alterações na base de cálculo, os enquadramentos legais das infrações, bem como o
valor do imposto apurado, encontram-se identificados nos Demonstrativos de fls. 11/
13.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Apresenta o Informe de Rendimentos Financeiros para comprovar a contribuição
relativa ao Brasilprev.
Esclarece que não entregou os Recibos da Dra. Lelian de Lacerda Montezi de R$
7.000,00 porque somente depois que apresentou os documentos solicitados, os mesmos
foram localizados, sendo agora anexados.
Informa que a Dra. Rita de Cássia Pemi Rossi esqueceu-se de nominar o beneficiário
nos Recibos, mas o fez por meio da declaração anexa.
Os documentos anexados para comprovação das despesa constituem as fls. 2/8.
O julgamento do presente processo pela DRJ/Brasília-DF, se dá em face da
transferência de. competência instituída pela Portaria RFB n° 1.023, de 30/O3/2009,
publicada no DOU n° de 02/04/2009.
É o Relatório.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 25):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2004
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Cabível a dedução das contribuições para as entidades de previdência privada
domiciliadas no País, destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos
da Previdência Oficial.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa na
manutenção da glosa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente temos:
Finalmente, o lançamento será revisto, conforme demonstrativo a seguir, para incluir a
dedução a título de Previdência Privada e Fapi, no valor de R$ 2.382,20:
(...)
Posto isso, VOTO no sentido do julgar a impugnação procedente em parte, mantendo
parcialmente o crédito tributário exigido, no valor de RS 2.285,25, conforme
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.597 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.001419/2007-84

demonstrativo anterior, a ser acrescido de multa de oficio e juros de mora, calculados os
termos da legislação vigente.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 35/36 em que reiterou o pedido de reconhecimento com despesas médicas.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas:
No tocante à dedução indevida a título de despesas médicas, faz-se mister
observar que a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, ao tratar da determinação da base de
cálculo anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, dispõe:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
[...]
III limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;”
Com efeito, a própria Lei no 9250/95, ao tratar da dedução de despesas médicas na
declaração de ajuste anual, diz, que ela é condicionada “a que os pagamentos sejam
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento”.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.597 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.001419/2007-84

É de se ressaltar, contudo, que essa possibilidade colocada à disposição do
declarante não constitui uma dispensa de comprovação. Provar que foram cumpridas as
condições de dedutibilidade é sempre ônus do contribuinte e, ainda que a lei lhe faculte indicar o
cheque nominativo em substituição ao comprovante de despesas, não o exime de comprovar
materialmente a veracidade e a exatidão dos dados indicados, quando instado a tal.
Quanto às despesas com a Sra. Lelian de Lacerda Montezi, o documento é um
recibo, com indicação do CPF da profissional, endereço, mas dos documentos juntados, faltou a
comprovação do pagamento com documentação hábil e idônea, com a apresentação do cheque
nominal ou extrato bancário, comprovando a transferência bancária ou mesmo saque em datas e
valores compatíveis, desde que demonstrada de forma cabal.
Quanto às despesas com a Sra. Rita de Cássia Perni Rossi, com a conjugação dos
documentos é possível identificar o CPF da profissional, endereço e assim como os documentos
da outra profissional, faltou a comprovação do pagamento com documentação hábil e idônea,
com a apresentação do cheque nominal ou extrato bancário, comprovando a transferência
bancária ou mesmo saque em datas e valores compatíveis, desde que demonstrada de forma
cabal.
Neste sentido, aplicável o disposto no artigo 373, do Código de Processo Civil em
que a prova incumbiria à recorrente:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
O recorrente não trouxe nenhum documento diferente do que já foi analisado
anteriormente e que pudesse comprovar suas alegações..
Ante da falta de apresentação de documentos que comprovariam de forma cabal
suas alegações, não prospera o recurso quanto a estas glosas.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital